Tribunal: CARF
Processo: 10480.723201/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/03/2005 a 27/11/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício quando o valor exonerado no processo não atinge o valor de alçada (art. 1o, Portaria MF n.o 63/2017). Súmula 103 CARF.
Recurso de Ofício Não Conhecido.
REVISÃO ADUANEIRA. PRAZO. EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. DECADÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR.
O procedimento fiscal de revisão aduaneira é similar aos demais procedimentos fiscais realizados no âmbito dos tributos internos sujeitos ao denominado lançamento por homologação, mediante o qual o Fisco verifica a atividade prévia do sujeito passivo nessa modalidade de lançamento e, constatando a insuficiência de eventual recolhimento de tributo, efetua o lançamento de ofício supletivo dentro do prazo decadencial do tributo.
Não obstante o procedimento fiscal de revisão aduaneira, segundo a previsão legal, deva ser processado dentro do prazo de 5 anos do registro da Declaração de Importação, a extrapolação desse prazo caracteriza mera irregularidade formal, que não acarreta a nulidade do lançamento, quando não seja o caso de decadência do direito de lançar do Fisco. Afinal, o prazo de decadência tributária é regido por lei complementar (art. 146, III, b da Constituição Federal).
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTO. ART. 146 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O desembaraço aduaneiro não significa homologação expressa do lançamento, eis que o instituto da revisão aduaneira, realizado após o desembaraço de importação, é procedimento fiscal legalmente previsto no art. 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, compatível com as disposições sobre o lançamento do CTN, em especial o seu art. 146.
O lançamento efetuado em decorrência da revisão aduaneira não representa a revisão de ofício do lançamento, a qual ocorreria diante de um lançamento de ofício efetuado em face dos mesmos fatos já tratados em outro lançamento de ofício, do qual o sujeito passivo já havia sido regularmente notificado.
O lançamento realizado em sede de revisão aduaneira trata-se lançamento de ofício supletivo efetuado em face da constatação pelo Fisco da inexatidão da atividade prévia exercida pela contribuinte na Declaração de Importação no denominado lançamento por homologação.
O que se faz no lançamento de ofício supletivo é adotar originariamente o critério do Fisco no lançamento, razão pela qual não há alteração do critério jurídico aplicado num lançamento de ofício anterior (este inexistente). O que se altera, e nada há de irregularidade nisso, é o critério jurídico adotado pela contribuinte na atividade prévia exercida na Declaração de Importação.
ART. 100, III, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DESCABIMENTO.
Se a atividade prévia do sujeito passivo no lançamento por homologação exercida no registro da Declaração de Importação está sujeita a revisão aduaneira, o desembaraço aduaneiro é considerado apenas uma análise preliminar que não representa qualquer orientação do Fisco ao contribuinte que pudesse caracterizar a prática reiterada a que se refere o art. 100, III do CTN.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos casos em que a reclassificação fiscal efetuada pelo fisco levar em consideração as características do produto, esta deve estar provada nos autos pela fiscalização, de modo a categorizar a situação de fato, sob pena da insubsistência da exigência fiscal.
Recurso Voluntário Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723201/2010-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-007.219 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrentes
SANTALUCIA S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/03/2005 a 27/11/2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício quando o valor exonerado no
processo não atinge o valor de alçada (art. 1o, Portaria MF n.o 63/2017).
Súmula 103 CARF.
Recurso de Ofício Não Conhecido.
REVISÃO
ADUANEIRA.
PRAZO.
EXTRAPOLAÇÃO.
IRREGULARIDADE FORMAL. DECADÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR.
O procedimento fiscal de revisão aduaneira é similar aos demais procedimentos
fiscais realizados no âmbito dos tributos internos sujeitos ao denominado
“lançamento por homologação”, mediante o qual o Fisco verifica a atividade
prévia do sujeito passivo nessa modalidade de lançamento e, constatando a
insuficiência de eventual recolhimento de tributo, efetua o lançamento de
ofício supletivo dentro do prazo decadencial do tributo.
Não obstante o procedimento fiscal de revisão aduaneira, segundo a previsão
legal, deva ser processado dentro do prazo de 5 anos do registro da Declaração
de Importação, a extrapolação desse prazo caracteriza mera irregularidade
formal, que não acarreta a nulidade do lançamento, quando não seja o caso de
decadência do direito de lançar do Fisco. Afinal, o prazo de decadência
tributária é regido por lei complementar (art. 146, III, “b” da Constituição
Federal).
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTO. ART. 146 DO
CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O desembaraço aduaneiro não significa homologação expressa do lançamento,
eis que o instituto da revisão aduaneira, realizado após o desembaraço de
importação, é procedimento fiscal legalmente previsto no art. 54 do Decreto-lei
n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, compatível com as
disposições sobre o lançamento do CTN, em especial o seu art. 146.
O lançamento efetuado em decorrência da revisão aduaneira não representa a
revisão de ofício do lançamento, a qual ocorreria diante de um lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723201/2010-67
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

ofício efetuado em face dos mesmos fatos já tratados em outro lançamento de
ofício, do qual o sujeito passivo já havia sido regularmente notificado.
O lançamento realizado em sede de revisão aduaneira trata-se lançamento de
ofício supletivo efetuado em face da constatação pelo Fisco da inexatidão da
atividade prévia exercida pela contribuinte na Declaração de Importação no
denominado “lançamento por homologação”.
O que se faz no lançamento de ofício supletivo é adotar originariamente o
critério do Fisco no lançamento, razão pela qual não há alteração do critério
jurídico aplicado num lançamento de ofício anterior (este inexistente). O que se
altera, e nada há de irregularidade nisso, é o critério jurídico adotado pela
contribuinte na atividade prévia exercida na Declaração de Importação.
ART. 100, III, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. DESCABIMENTO.
Se a atividade prévia do sujeito passivo no “lançamento por homologação”
exercida no registro da Declaração de Importação está sujeita a revisão
aduaneira, o desembaraço aduaneiro é considerado apenas uma análise
preliminar que não representa qualquer orientação do Fisco ao contribuinte que
pudesse caracterizar a prática reiterada a que se refere o art. 100, III do CTN.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.)
informa, se necessário, quais são as características e a composição da
mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das
regras do SH e outras normas complementares), então, classifica a mercadoria,
seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Nos casos em que a reclassificação fiscal efetuada pelo fisco levar em
consideração as características do produto, esta deve estar provada nos autos
pela fiscalização, de modo a categorizar a situação de fato, sob pena da
insubsistência da exigência fiscal.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário quanto à classificação fiscal das
mercadorias. Os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (suplente
convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes
acompanharam a relatora pelas conclusões quanto ao Recurso Voluntário. As preliminares foram
rejeitadas por maioria de votos, da seguinte forma: (i) quanto à alegação de decadência, vencidas
as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora) e Cynthia Elena de Campos; (ii) quanto
à alegação da alteração do critério jurídico, vencida a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne
(relatora). Designada a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança do imposto de importação e
penalidades aduaneiras decorrentes da reclassificação fiscal de mercadorias importadas pela
empresa entre 28/03/2005 e 27/11/2009, descritas como “arroz semibranqueado, não glaceado”,
classificadas nos códigos NCM 1006.30.19 e 1006.30.29 (parboilizado ou não parboilizado). No
entendimento da fiscalização, a classificação correta para essas mercadorias eram as NCMs
1006.30.11 e 1006.30.21 (parboilizado ou não parboilizado), por se tratar de arroz polido
conforme laudos emitidos no âmbito do Ministério de Agricultura, Pecuária e do Abastecimento
– MAPA que acompanharam a DI. Vejamos abaixo a descrição das NCMs mencionadas:
10.06 Arroz.
1006.10 Arroz com casca (arroz paddy)
1006.20 Arroz descascado (arroz cargo ou castanho)
1006.30 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido
1006.30.1 Parboilizado
1006.30.11 Polido ou brunido
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

1006.30.19 Outros
1006.30.2 Não parboilizado
1006.30.21 Polido ou brunido
1006.30.29 Outros
1006.40.00 Arroz quebrado
Em razão do equívoco na classificação fiscal, são exigidos o valor do imposto de
importação acrescido de multa de ofício, a multa administrativa de 30% do valor aduaneiro por
falta de licenciamento de importação, e a multa de 1% do valor aduaneiro por equívoco na
descrição da mercadoria.
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa. Antes do
julgamento da defesa, o processo foi convertido em diligência pela DRJ para a identificação das
“diferenças entre o tratamento legal que, à época dos despachos de importação, era dispensado
ao arroz polido (classificado nas NCM 1006.30.11 e 1006.30.21) e aquele próprio do arroz não
polido (códigos 1006.30.19 e 1006.30.29).” (e-fl. 1.849). Esta diligência foi cumprida por meio
do relatório fiscal de diligência das e-fls. 1.864/1.870, no qual foi informado que para todos os
produtos citados é necessária a “anuência do Departamento de Operações de Comércio Exterior
– DECEX no caso de operações cursadas em moeda nacional (de 13/06/2005 a 22/05/2006) e da
Secretaria de Comercio Exterior – SECEX para fins de monitoramento estatístico (de
23/01/2009 a 28/01/2009).” (e-fl. 1.870)
Após o retorno da diligência, a DRJ julgou parcialmente procedente a
Impugnação Administrativa, em acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2005 a 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não se fala em
violação aos direitos à ampla defesa quando os fundamentos da autuação foram
devidamente citados, não tendo sido imposta limitação ao direito do sujeito passivo
rebater ou contestar fatos, argumentos e interpretações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2005 a 2009
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA A correção de ofício da
classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a efeito em sede de Revisão
Aduaneira, realizada nos contornos do art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, segundo a
redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, não representa
retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de mudança de critério
jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código Tributário Nacional.
Tratando-se de correção de informação prestada pelo sujeito passivo, tal procedimento
encontra pleno respaldo no art. 149, IV do mesmo Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DO PRAZO. O direito de impor penalidade
administrativa relativamente a operações de importação extingue-se após o transcurso
do prazo de cinco anos, contados da data da infração. Por outro lado, a contagem do
prazo decadencial para fins de constituição de crédito tributário relativo a imposto de
importação, que não tenha sido objeto de antecipação na Declaração de Importação,
iniciasse no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o imposto poderia ter sido
lançado.
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Exercício: 2005 a 2009
ARROZ POLIDO. CLASSIFICAÇÃO DA NCM. O produto identificado como “arroz
polido”, com grau de polimento “polido”, em laudos e certificados de classificação de
qualidade subordinados à regulamentação do Ministério da Agricultura, classifica-se nas
NCM 1006.30.11 (caso parboilizado) e 1006.30.21 (caso não parboilizado).
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA SUJEITA A LICENCIAMENTO NÃO
AUTOMÁTICO. CONSEQUÊNCIAS. Constatado erro na classificação fiscal, estando
a descrição da mercadoria em divergência com o produto efetivamente importado e
sujeito a licenciamento não automático, cabe imposição de penalidade por falta de
Licença de Importação (LI).
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE 1%.
CABIMENTO. Constatada imprecisão na descrição da mercadoria e erro na
classificação fiscal do produto importado, cabível a imposição de multa correspondente
a 1% do valor aduaneiro do produto.
DIVERGÊNCIA
NA
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGIME
DE
ORIGEM
DO
MERCOSUL.
CONSEQUÊNCIAS. Constatada diferença entre a descrição apresentada e a mercadoria
importada, inclusive no que diz respeito à classificação consignada no Certificado de
Origem e a resultante da verificação aduaneira da mercadoria, resta afastada a
preferência tarifária própria do regime do Mercosul. Cabível o lançamento do imposto
de importação acompanhado da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte (e-fl.
1.911/1.912)
A parcela exonerada da autuação decorre do reconhecimento da decadência do
direito de lançar os valores das penalidades nas operações realizadas antes de 06/12/2005 e em
razão de divergência identificada na DI 09/16788746 entre o laudo técnico apresentado pelo
contribuinte e o certificado de classificação emitido pelo MAPA. Como sintetizado na conclusão
do acórdão:
9. Conclusão
Ante o exposto, entendo que restou demonstrado que o produto importado, e descrito
nos laudos de classificação emitidos segundo a regulamentação do Ministério da
Agricultura como arroz polido, grau de polimento “polido”, corresponde, no âmbito da
NCM, ao arroz polido classificado nos códigos 1006.30.11 e 1006.30.21.
Restou, portanto, caracterizado erro, não apenas na classificação da mercadoria, mas
também em sua descrição, ensejando a perda da preferência tarifária própria do
Mercosul e o lançamento dos impostos correspondentes, acompanhados da multa de
ofício, além da imposição de multa por falta de LI e por erro de classificação fiscal.
Por outro lado, há que se reconhecer haver decaído o direito da Fazenda Pública de
impor penalidades administrativas para operações realizadas antes de 06 de dezembro
de 2005, cabendo exonerar as parcelas correspondentes conforme discriminado nas
tabelas a seguir:
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Por outro lado, no tocante à DI 09/16788746, reconheceu-se a divergência entre o laudo
técnico apresentado pelo contribuinte e o certificado de classificação emitido pelo
MAPA. Estando o certificado em questão desacompanhado do respectivo laudo de
classificação, que permitiria acesso a informações pormenorizadas a respeito do grau de
polimento do arroz ou do índice de rendimento da amostra, entendo há margem para
dúvida quanto à identificação do tipo de arroz importado, sendo que, nesse caso, deve-
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

se decidir favoravelmente ao contribuinte, exonerando-se as parcelas do lançamento
decorrentes de tal operação, conforme a seguir discriminado.

Por todo o exposto, VOTO pelo acolhimento parcial da impugnação, MANTENDO a
exigência do crédito tributário correspondente a R$ 4.837.025,41 (quatro milhões
oitocentos e trinta e sete mil e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), segundo
valores originários, ao qual devem ser acrescidos juros de mora. (e-fls. 1.937/1.939)
Em razão do montante exonerado (total de R$ 1.263.382,01) foi interposto
Recurso de Ofício à luz da Portaria n.o 3/2008 vigente à época. Por sua vez, intimada desta
decisão em 11/04/2013 (e-fl. 1.983), a empresa apresentou Recurso Voluntário em 13/05/2013
(e-fls. 1.984/2.028) alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente: (i.1) o cerceamento do direito de defesa, vez que a
autuação não fundamentou a revisão no Código Tributário Nacional,
somente no regulamento aduaneiro, que não pode justificar a revisão do
lançamento; (i.2) a decadência do direito de lançar os valores dos tributos,
vez que houve declaração por meio das declarações de importação da
ausência de tributo a recolher, declaração essa que deveria ser revisada no
prazo de 5 (cinco) anos da data do registro da DI; (i.3) a nulidade da
autuação por alteração do critério jurídico de forma retroativa, vez que a
fiscalização aceitava a adoção dos códigos NCM quando do despacho
aduaneiro, com fulcro no art. 146, do CTN. Subsidiariamente, invoca a
aplicação do art. 100, III, do CTN para afastar as penalidades aplicadas em
razão de prática reiterada da administração.
(ii)
No mérito, sustenta (ii.1) o acerto na classificação fiscal do arroz
importado com base nos laudos técnicos adotados pela própria fiscalização
que confirmam que seriam “não polidos”. Indica a empresa que a
diferença entre arroz polido ou não polido não traria qualquer diferença na
tributação ou no controle aduaneiro das mercadorias, inexistindo dado à
Fazenda ou à administração fazendária. Afirma a impossibilidade de se
utilizar laudos baseados na classificação proposta pela portaria 269/88 do
MAPA para o arroz semibranqueado ou branqueado. Sustenta ainda que a
dúvida quanto a classificação fiscal deve favorecer a empresa com fulcro
no art. 112, do CTN; (ii.2) a validade do certificado de origem
apresentado, vez que a classificação fiscal está correta; (ii.3) o
descabimento das multas administrativas ao controle das importações e
por classificação incorreta ou descrição incompleta, com fulcro no Ato
Declaratório COSIT 12/1997. Afirma ainda que as mercadorias não
estavam sujeitas a licença de importação mesmo com a nova classificação
fiscal das mercadorias, devendo ser afastada a multa de 30%.
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento. Antes
de pautar o presente processo, a Recorrente anexou aos autos documentos de representação,
informação da extinção da filial da pessoa jurídica e parecer jurídico.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso de Ofício não cabe ser conhecido, vez que o valor exonerado
considerado pela decisão de primeira instância (total de R$ 1.263.382,01) não atinge o valor de
alçada atualmente indicado no art. 1o, da Portaria MF n.o 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (grifei)
Em conformidade com a Súmula CARF n.o 103, o valor deve ser aferido no
momento do julgamento por esta Turma:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. (grifei)
Nesse sentido, não conheço do Recurso de Ofício.
Por sua vez, o Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido, adentrando
em suas razões a seguir.
I – DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES
Como visto, preliminarmente sustenta a Recorrente que teria ocorrido o
cerceamento do direito de defesa, vez que a autuação não fundamentou a revisão no Código
Tributário Nacional, somente no regulamento aduaneiro, que não pode justificar a revisão do
lançamento. Alega ainda a decadência do direito de lançar os tributos e a impossibilidade de
alteração de critério jurídico.
I.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA DECADÊNCIA
O presente trabalho fiscal foi realizado dentro dos limites da revisão aduaneira
autorizada pelo art. 54 do Decreto-lei n.o 37/1966, que expressa:
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo DL no
2.472/88)
O fundamento da revisão aduaneira foi trazido no relatório fiscal (e-fl. 849),
fazendo referência aos artigos dos regulamentos aduaneiros que disciplinam o referido
dispositivo legal, quais sejam, o art. 570 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n.o
4.543/2002 (RA/2002) e o art. 638 do Regulamento aprovado pelo Decreto 6.759/2009
(RA/2009):
 RA/2002
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos
à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
 RA/2009
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de beneficio fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação (Decreto-Lei e 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o e Decreto-Lei 1.578, de 1977, art. 8o).
§1oPara a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei e 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei n 2.472, de 1988, art. 2o); e 11-do
registro de exportação.
§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado,
da exigência do crédito tributário apurado. (Grifos acrescidos)
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Assim, o dispositivo legal e sua regulamentação autorizam a realização da revisão
aduaneira após o desembaraço aduaneiro, inclusive para a verificação da aplicação de benefício
fiscal como ocorrido no presente caso. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que pudesse
ensejar o cerceamento de direito da empresa, com a expressa remissão à legislação aduaneira e a
atividade administrativa de revisão de ofício das declarações de importação na forma da lei. A
ausência de expressa remissão ao art. 149 do CTN, ao contrário do que aduz a Recorrente, não
cerceou seu direito de defesa, passível de ser amplamente realizado com fulcro nas razões
identificadas pela fiscalização (alteração da NCM adotada). Foi oportunizado à Recorrente
demonstrar que a revisão aduaneira teria eventualmente ultrapassado os limites revisionais
trazidos pelo art. 149, do CTN, não sendo cabível se falar em cerceamento de defesa.
Contudo, observa-se que os dispositivos legal e normativos acima transcritos
trazem um prazo específico para a realização da atividade administrativa de revisão aduaneira,
que deve ser concluída, com a ciência do sujeito do Auto de Infração, no prazo de 5 (cinco)
anos contados da data do registo da declaração de importação. Nas palavras do Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes, em manifestação doutrinária sobre esse tema:
Durante o prazo previsto no artigo 54 do Decreto-lei n.o 37/1966, ou seja, no prazo de
cinco anos contado do registro da Declaração de Importação, a operação de importação
poderá ser revista, mesmo para aquelas Declarações de Importação com erro de
classificação fiscal (...)1
Com isso, além do prazo decadencial para a exigência dos tributos, previstos no
Código Tributário Nacional, corre contra a Fazenda Pública um prazo específico para que
conclua o procedimento de revisão aduaneira das declarações. Tratam-se, portanto, de prazos
autônomos previstos em legislações distintas, mas que acabam por se complementar: se a
fiscalização não está mais autorizada a realizar a revisão aduaneira da declaração de importação,
vez que transcorrido o prazo legal para tanto, evidente que não poderá proceder com a exigência
dos tributos devidos relacionados àquela declaração.
Uma vez que a atividade administrativa para a exigência tributária é plenamente
vinculada, não é possível conceber que a fiscalização possa proceder com o lançamento de
tributos se a lei não mais autoriza a atividade de revisão aduaneira da declaração. E esta revisão
somente é considerada como concluída na data da ciência, ao interessado, da exigência do
crédito tributário apurado.
Nesse sentido que este CARF tem considerado a data do registro da declaração de
importação como o início do prazo decadencial tributário. Com efeito, uma vez que a revisão
aduaneira deve ser concluída no prazo de 5 (cinco) anos da transmissão da declaração na forma
do art. 54, do Decreto-lei n.o 37/1966, os tributos somente poderão ser exigidos se lançados
dentro desse interregno. Nesse sentido, a título de exemplo:
(...) Assunto: Imposto sobre a Importação – II Data do fato gerador: 08/04/2004,
09/06/2004, 12/07/2004, 04/01/2005 RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR.
REVISÃO ADUANEIRA. LEGITIMIDADE. É legítimo o procedimento de revisão
aduaneira previsto no Regulamento Aduaneiro. PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
REVISÃO ADUANEIRA. TRIBUTOS. No procedimento de revisão aduaneira, a
decadência do direito do Fisco em lançar os tributos devidos deve obedecer ao
disposto no art. 54 do Decreto-lei no 37, de 1966. Decadência parcial reconhecida.

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão aduaneira e segurança jurídica. São Paulo: Intelecto, 2016, p. 182-183
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

(...)(Número do Processo 12466.002004/2009-81 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora
Tatiana Josefovicz Belisário No Acórdão 3201-002.861 - grifei)
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. Reconhecimento da extinção por
decadência dos créditos relativos a lançamentos efetuados com base em
declarações de importação registradas anteriormente a 30/10/2007, inclusive, (II,
IPI,
PIS-Importação
e
Cofins-Importação).
REVISÃO
ADUANEIRA.
IMPORTAÇÃO. Artigo 54 do DL 37/1966. É de cinco anos, a contar da data do
registro da DI, o prazo para a autoridade proceder á revisão aduaneira das
importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei que autoriza a administração rever as
declarações prestadas por contribuinte e os lançamentos pendentes de
homologação. (...). (Número do Processo 11829.720034/2012-49 Data da Sessão
25/02/2016 Relator Leonardo Ogassawara de Araújo Branco No Acórdão 3401-003.111)
Cumpre mencionar que essa questão está sendo aqui resolvida após uma melhor
reflexão por parte desta relatora2, vez que não faz sentido autorizar à fiscalização a exigência de
tributo quando já encerrado o prazo legal para a realização da atividade de revisão aduaneira. Ou
seja, todas as declarações de importação que foram registradas fora do prazo de 5 (cinco)
anos da data da intimação do Auto de Infração devem ser dele excluídas, vez que a
fiscalização não estava autorizada por lei a realizar a revisão aduaneira. Exclui-se, portanto,
as exigências tributárias delas decorrentes e as penalidades (já excluídas pela r. decisão de
primeira instância, na parte não objeto de recurso de ofício).
No presente caso, a Recorrente foi notificada do Auto de Infração em 26/11/2010
(e-fl. 912), devendo ser excluídas da autuação todas as declarações de importação que foram
registradas antes de 25/11/2005, inclusive, por serem anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos.
Compreende, portanto, as declarações de importação registradas entre 28/03/2005 e 17/10/2005,
identificadas pela fiscalização na Tabela I da e-fl. 850 abaixo reproduzida:

Nesse sentido, uma vez transcorrido o prazo legal para a revisão aduaneira do art.
54, do Decreto-lei n.o 37/1966, voto no sentido de afastar as exigências tributárias relacionadas
às DIs registradas entre 18/03/2005 e 17/10/2005.

2 Vide, em sentido contrário, acórdão 3402-003.670, de 14/12/2016, da minha relatoria.
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

I.2 - DA ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Ainda em sede preliminar, a Recorrente afirma que teria ocorrido alteração de
critério jurídico, vez que as mercadorias foram desembaraçadas anteriormente.
Com efeito, pelas tabelas formuladas pela própria fiscalização, possível confirmar
que ao longo dos anos de 2005 a 2009 algumas das declarações de importação da empresa foram
parametrizadas no canal vermelho de conferência aduaneira. Para melhor visualização,
reproduz abaixo as tabelas elaboradas pela fiscalização (e-fls. 850/852):

Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Observa-se, portanto, que no presente caso o procedimento de revisão aduaneira
abrange declarações de importação transmitidas pelo sujeito passivo que foram parametrizadas
no canal verde, nas quais o sujeito passivo realizou a atividade de lançamento por homologação.
Na revisão aduaneira, a revisão de ofício dessas DIs é realizada pelos agentes fiscais com fulcro
no art. 149, V, do CTN. Além disso, o procedimento de revisão aduaneira abrangeu a revisão de
ofício de uma atividade administrativa anterior, para as DIs parametrizadas no canal vermelho
para as quais houve uma atuação por parte da Administração Pública na forma do art. 21, III da
Instrução Normativa n.o 680/2006, que diferencia os diferentes canais de conferência aduaneira:
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
Com efeito, especificamente para as DIs parametrizadas no canal vermelho, antes
do desembaraço das mercadorias, foi exigido da fiscalização o exercício de uma atividade de
ofício de conferência aduaneira, de realizar o exame documental e a verificação da mercadoria.
Há, portanto, um ato administrativo de ofício anterior ao desembaraço aduaneiro. Com isso, a
revisão desse ato administrativo no procedimento de revisão aduaneira para fins de exigência
tributária passa a ser realizado no exercício da função de autotutela da Administração, com
fulcro nos incisos VI a IX do art. 149, do CTN.
Para melhor compreensão dessa distinção, importante fazer um breve parênteses
para identificar qual a atividade administrativa desempenhada pelo auditor fiscal quando da
conferência aduaneira nos canais amarelo, vermelho e cinza. Consoante identificado no art. 25
da referida Instrução Normativa n.o 680/2006, o exame documental realizado pelo auditor fiscal
é um procedimento fiscal no qual são verificadas, dentre outros, a exatidão e correspondência
das informações prestadas, bem como o mérito do benefício fiscal pleiteado:
Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para conferência nos termos
do art. 21 consiste no procedimento fiscal destinado a verificar:
I - a integridade dos documentos apresentados;
II - a exatidão e correspondência das informações prestadas na declaração em
relação àquelas constantes dos documentos que a instruem, inclusive no que se
refere à origem e ao valor aduaneiro da mercadoria;
III - o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou regulamentar
correspondentes aos regimes aduaneiros e de tributação solicitados;
IV - o mérito de benefício fiscal pleiteado; e
V - a descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão
presentes os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação
fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de descrição incompleta da mercadoria na DI, que exija
verificação física para sua perfeita identificação, com vistas a confirmar a correção da
classificação fiscal ou da origem declarada, o AFRF responsável pelo exame poderá
condicionar a conclusão da etapa à verificação da mercadoria. (grifei)
O exame documental é realizado nas três formas de parametrização que não a
verde (amarelo, vermelho e cinza). Veja-se que o dispositivo expressamente identifica que o
exame documental é um “procedimento fiscal”, tendente a uma finalidade de conferir os
documentos da importação apresentados pelo sujeito passivo.
Por sua vez, a verificação física da mercadoria é outro procedimento fiscal
realizado especificamente nos canais vermelho e cinza. Nesta verificação o auditor fiscal obtém
elementos fáticos, inclusive, para a confirmação da classificação fiscal da mercadoria. É o que se
denota da expressão do art. 29 da Instrução Normativa mencionada, nas redações vigentes à
época do registro das DIs objeto da presente autuação:
Art. 29. A verificação física é o procedimento fiscal destinado a identificar e
quantificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro, a obter elementos para
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

confirmar sua classificação fiscal, origem e seu estado de novo ou usado, bem assim
para verificar sua adequação às normas técnicas aplicáveis.
§ 1o O importador prestará à fiscalização aduaneira as informações e a assistência
necessárias à identificação da mercadoria.
§ 2o A fiscalização aduaneira, caso entenda necessário, poderá solicitar a assistência
técnica para a identificação e quantificação da mercadoria.
§ 3o Para os fins a que se refere o caput, poderão ser utilizados:
§ 3o Para os fins a que se refere o caput, poderão ser utilizados, entre outros, os
seguintes documentos: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 957, de 15
de julho de 2009)
I - relatório ou termo de verificação lavrado pela autoridade aduaneira do País
exportador;
II - relatórios e termos de verificação lavrados por outras autoridades, na fase de
licenciamento das importações;
III - registros de imagens das mercadorias, obtidos:
a) por câmeras; ou
b) por meio de equipamentos de inspeção não-invasiva; ou
IV - relatório ou laudo de quantificação e identificação de mercadoria, lavrado
pelo responsável por local ou recinto alfandegado, ou seus prepostos.
§ 4o Nas hipóteses referidas no § 3o, a verificação física direta só deverá ser realizada
pela fiscalização aduaneira se as informações ou as imagens disponíveis forem
insuficientes para os propósitos referidos no caput. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 957, de 15 de julho de 2009)
§ 5o A Coana poderá editar disposições complementares ao estabelecido neste artigo.
Por fim, o canal cinza somente se diferencia pelo fato de ter sido identificado
algum indício de fraude ou simulação, que justifique a instauração de um procedimento
específico (procedimento especial de controle aduaneiro). No presente processo, contudo, as DIs
anteriores foram parametrizadas apenas no canal vermelho, sem indícios de fraude, que exigiu do
agente fiscal os dois procedimentos especificados acima: exame documental e verificação da
mercadoria.
Com isso, tanto o exame documental (realizado nos canais amarelo, vermelho e
cinza) como a verificação física da mercadoria (realizado nos canais vermelho e cinza) são
procedimentos fiscais realizados de ofício pelo agente fiscal tendentes a verificar a conformidade
das informações declaradas pelo sujeito passivo em sua declaração de importação.
Além da regularidade administrativa da importação, na conferência aduaneira
nos canais amarelo, vermelho e cinza são igualmente verificados os requisitos para o gozo de
benefícios fiscais e a regularidade do recolhimento dos tributos incidentes na operação. Somente
quando concluída a conferência aduaneira que é cabível o desembaraço, por meio de despacho
pelo agente fiscal competente. Na redação então vigente da IN 680/20063:

3 Redação anterior às alterações dadas pela Instrução Normativa RFB no 1759/2017.
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Art. 48. Concluída a conferência aduaneira a mercadoria será imediatamente
desembaraçada.
§ 1o A mercadoria objeto de exigência fiscal de qualquer natureza, formulada no curso
do despacho aduaneiro, somente será desembaraçada após o respectivo cumprimento
ou, quando for o caso, mediante a apresentação de garantia, conforme estabelecido na
Portaria MF no 389, de 13 de outubro de 1976.
§ 2o O desembaraço da mercadoria será realizado pelo AFRF responsável pela
última etapa da conferência aduaneira, no Siscomex.
§ 3o A mercadoria cuja declaração receba o canal verde será desembaraçada
automaticamente pelo Siscomex.
§ 4o A mercadoria poderá ser desembaraçada, ainda, quando a conclusão da conferência
aduaneira dependa unicamente do resultado de análise laboratorial, mediante assinatura
de Termo de Entrega de Mercadoria Objeto de Ação Fiscal, pelo qual o importador será
informado que a importação se encontra sob procedimento fiscal de revisão interna.
§ 5o Nos casos em que, comprovadamente, se tiver conhecimento de processo
administrativo fiscal formalizado para exigência de crédito tributário, com base em
laudo laboratorial emitido para importação anterior de mercadoria de mesma origem e
fabricante, com igual denominação, marca e especificação, o desembaraço na forma do
§ 4o ficará condicionado à prestação de garantia do crédito tributário anteriormente
constituído, em uma das formas estabelecidas no parágrafo único do art. 675 do Decreto
no 4.543, de 2002, ou à sua extinção.
Diferentemente, portanto, do canal verde de conferência aduaneira, os canais
amarelo, vermelho e cinza exigem uma atuação ativa por parte da fiscalização que verifica a
regularidade dos documentos que instruem a importação e dos elementos para a incidência
tributária (dentre os quais, a classificação fiscal das mercadorias) para proceder com o
desembaraço aduaneiro. A extensão da conferência aduaneira inclusive para as obrigações
tributárias é identificada com clareza no caput dos artigos 504 do RA/2002 e 564 do RA/2009,
com idêntica redação:
A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o
importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a sua
natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de
todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação. (grifei)
Exige-se, portanto, uma atuação de ofício do agente fiscal de verificar as
informações prestadas pelo sujeito passivo no exercício do lançamento por homologação,
identificadas na Declaração de Importação, para “confirmar o cumprimento de todas as
obrigações exigíveis em razão da importação”, sejam elas administrativas ou tributárias. E o
desembaraço aduaneiro somente será autorizado pela autoridade fiscal se não identificada
qualquer irregularidade nos documentos (canal amarelo) e nos documentos e nas mercadorias
(canal vermelho), sem indícios de fraude (canal cinza). Como identificado nos artigos 511 do
RA/2002 e 571 do RA/2009, na redação vigente à época do registro das DIs:
RA/2002 (Redação idêntica do art. 571 do RA/2009 antes da modificação dada pelo
Decreto no 8.010/2013)
Art. 511. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a
conclusão da conferência aduaneira (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 51, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o).
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

§ 1o Não será desembaraçada a mercadoria cuja exigência de crédito tributário no
curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento, salvo nas hipóteses
autorizadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, mediante a prestação de garantia
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 51, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 39).
§ 2o Após o desembaraço aduaneiro de mercadoria cuja declaração tenha sido registrada
no Siscomex, será emitido eletronicamente o documento comprobatório da importação.
(grifei)
Desta forma, o desembaraço da mercadoria nos canais de conferência
aduaneira que não o verde (amarelo, vermelho ou cinza) representa uma atividade administrativa
plenamente vinculada tendente a verificar a atividade desempenhada pelo sujeito passivo no
cálculo e pagamento dos tributos incidentes na importação. Trata-se, portanto, do típico ato de
revisão de ofício do lançamento por homologação, como descrito, de forma geral, nos arts. 142 e
149, IV do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte.
Quando parametrizado nos canais amarelo, vermelho ou cinza, o agente fiscal é
instado a revisar de ofício o lançamento por homologação realizado pelo sujeito passivo por
meio da declaração de importação, com apenas duas alternativas viáveis: (1) homologar
expressamente o lançamento realizado pelo sujeito passivo, autorizando o desembaraço
aduaneiro; ou (2) proceder com o lançamento de ofício da diferença identificada na forma do art.
149, V, do CTN.
Evidente que a depender do canal no qual foi realizada a conferência
aduaneira, possível que na revisão aduaneira, a ser realizada no prazo de 5 (cinco) anos da data
da transmissão da Declaração de Importação como visto (art. 54, Decreto-lei n.o 37/66), sejam
identificados distintos vícios ocorridos na conferência. Por exemplo, no canal amarelo, a
fiscalização não teve acesso à mercadoria, sendo possível que algum vício de fato identificado na
mercadoria importada enseja a revisão aduaneira. Possível ainda que sejam identificados vícios
de fraude ou simulação nos documentos apresentados na parametrização no canal vermelho, que
não representavam a realidade da operação que foi objeto da conferência. Nessas hipóteses,
contudo, a revisão aduaneira é realizada no exercício da função de autotutela da administração,
de revisar os seus atos quando maculados por vícios. Especificamente para a exigência de
tributos, essa revisão da homologação do lançamento realizado pela autoridade administrativa
somente poderá ocorrer nos limites trazidos pelo art. 149 do CTN, nas seguintes hipóteses nele
taxativamente previstas:
Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: (...)
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Por essa razão que se identificou acima que a revisão aduaneira realizada nos
presentes autos envolveu de um lado a revisão de um ato administrativo que expressamente
homologou a atividade desempenhada pelo sujeito passivo (quando ocorrida a conferência
aduaneira no canal vermelho) e de outro a revisão dos lançamentos por homologação realizados
pelo sujeito passivo na declaração de importação (quando o desembaraço aduaneiro ocorreu no
canal verde).
Contudo, especificamente para as DIs que foram parametrizadas no canal
vermelho, a fiscalização não identificou no relatório fiscal qual teria sido o vício identificado nos
atos administrativos anteriores praticados, que homologaram as DIs do sujeito passivo e
autorizaram o desembaraço das mercadorias. E neste ponto a fiscalização incorreu em grave
vício de motivação.
Com efeito, em todas as conferências aduaneiras realizadas pela fiscalização
parametrizadas no canal vermelho, foram apresentadas pelo sujeito passivo para a conferência
aduaneira as mesmas informações que instruíram o presente Auto de Infração, em especial os
laudos de classificação de arroz que traziam a informação sobre o “grau de polimento”. Somente
a título exemplificativo, vejamos os documentos que instruíram a DI 05/0907919-3/001
registrada em 24/08/2005 (e-fl. 291/294), parametrizada no canal vermelho de conferência
aduaneira. Para esta DI foi elaborado o laudo de classificação fiscal n.o 161/05 pela empresa
credenciada no MAPA (CLASSNOR CLASSIFICAÇÕES NORDESTE LTDA.), que
identificada no subgrupo a informação de que o arroz seria “polido” (e-fl. 300):
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

É o que igualmente aconteceu com a DI 06/0212376-8/001 registrada em
21/02/2006 (e-fls. 406/409), instruída com o laudo de classificação de arroz n.o 058/06 da mesma
empresa CLASSNOR (e-fl. 419):

E igualmente o que ocorreu com as outras 5 (cinco) DIs parametrizadas no
canal vermelho. Não obstante a fiscalização reconheça que parte das DIs foram parametrizadas
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

em canal distinto do verde, no relatório fiscal não são trazidas quaisquer considerações quanto
aos trabalhos fiscais anteriores realizados. A fiscalização apenas relata que:
II. Submeteu a despacho 66 (SESSENTA E SEIS) declarações de importação (DI),
sendo 59 (CINQUENTA E NOVE) delas (cerca de 89,39%) parametrizadas para o
canal VERDE de fiscalização (VIDE TABELAS I – IMPORTAÇÕES DE ARROZ E
2005 A 2009 (SANTA LUCIA) (e-fl. 832)
Ou seja, esses mesmos documentos foram analisados por um fiscal quando da
parametrização no canal vermelho, no procedimento de exame documental exigido nesse canal,
concluindo que a classificação fiscal correta seria aquela adotada pelo sujeito passivo (NCM
1006.30.19 e 1006.30.29). Contudo, a fiscalização não se pronuncia sobre as 7 (sete) DIs que
foram parametrizadas no canal vermelho.
Ora, qual a razão pela qual a fiscalização inicialmente aceitou a classificação
fiscal adotada pelo sujeito passivo e posteriormente entendeu que aquela classificação estava
equivocada? Qual o motivo de fato ou razão de direito que ensejou uma revisão aduaneira dos
atos administrativos anteriores que autorizaram o desembaraço das mercadorias? Foi identificado
algum erro de fato suscetível a modificar o ato administrativo homologatório anterior? A
demonstração de uma das hipóteses do art. 149 do CTN era crucial, sendo que sua falta é um
grave vício de motivação do ato administrativo tributário.
Neste aspecto, importante ainda mencionar que as considerações em torno da
eventual existência, no presente caso, de erro de fato está em conformidade com o julgamento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, no Recurso Especial n.o 1.130.545. Como indicado pelo
Ministro Luiz Fux naquela oportunidade, "a revisão do lançamento tributário por erro de fato
(artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário." Este
julgado, proferido em sede de recursos repetitivos, continua, trazendo doutrina que diferencia o
erro de fato, cuja revisão é autorizada, e o erro de direito, cuja revisão é vedada pelo art. 146, do
CTN:
"8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de
direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis:
"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta. Assim constitui
'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do
Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de
fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo registrada para
efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento
quantitativo). 'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente,
quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel
rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei,
elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base
de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao
lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a
previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros
Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo,
2008, págs. 445/446)
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

"O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por
ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou
no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha
equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da
questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos
(art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de
lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem
ser alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos
critérios somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração."
(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed.,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708)
"O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época
do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro
de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua
verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi
considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele
fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de
relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa,
em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe
havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de
pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no
artigo 146, do CTN, (...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração
jurídica do fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste
previsão de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de
revisão de lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", 1a
ed., Ed. Saraiva, pág. 707) (...) 10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (Recurso especial
1130545/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, DJe
22/02/2011 - grifei)
E esse vício de motivação não atinge, tão somente, as DIs que foram
parametrizadas no canal vermelho, mas também todas as DIs que foram desembaraçadas desde
05/08/2005, quando foi desembaraçada a primeira DI que foi parametrizada no canal vermelho
(DI 05/0799515-0/001, registrada em 28/07/2005). Ainda que parte dessas DIs já tenham sido
afastadas pelo argumento da decadência acima, observa-se que desde o momento que foi
desembaraçada a primeira DI em canal vermelho, a Administração Pública Tributária
homologou expressamente o lançamento por homologação constante daquela DI, ao autorizar
seu desembaraço.
Desta forma, desde 05/08/2005, a fiscalização orientou a conduta do sujeito
passivo de continuar com a classificação fiscal das mercadorias da forma como procedia: com a
adoção das NCMs 1006.30.19 e 1006.30.29. Não cabe nesta oportunidade analisar se essa
orientação foi correta ou não, avaliando se o signo “polido” adotado pela portaria do MAPA é
idêntico ao signo “polido” adotado para fins de classificação fiscal. Neste momento, o que é
importante evidenciar é que houve uma orientação da conduta do sujeito passivo, por parte
da Administração Pública, de continuar importando o arroz com a informação no relatório
do MAPA como polido com a classificação fiscal adotada (NCM 1006.30.19 e 1006.30.29).
O desembaraço aduaneiro após a análise documental e das mercadorias se
apresentou como ato administrativo individual de revisão do lançamento por homologação do
sujeito passivo que reconhecia a validade das classificações fiscais adotadas (base da
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

confiança4), necessária para atrair a aplicação do art. 146, do CTN, à luz do princípio da proteção
da confiança e da moralidade administrativa.
Nesse contexto, como já tive a oportunidade de me manifestar no Acórdão n.o
3402-003.970 em voto vencedor proferido naquela oportunidade, considerando o exercício da
confiança pelo Administrado realizado com fulcro em prática reiterada da administração dotada
de presunção de validade (desembaraço das mercadorias parametrizadas no canal vermelho),
alterada na presente ação fiscal posterior, necessária a observância do princípio da proteção da
confiança no presente caso. É o que leciona Humberto Ávila:
(...) quanto maior for a ingerência fiscal, maiores são as razões para se manter a
norma. Essa ingerência estatal na liberdade vai de um extremo de normas que apenas
estabelecem indiretamente condições para o exercício da liberdade, passando por
normas que induzem o comportamento do particular e por normas que instituem
promessas em troca de ações, até normas que obrigam a adoção de determinado
comportamento. A responsabilidade do particular é inversamente proporcional ao grau
de ingerência estatal na sua liberdade diante de normas que apenas estabelecem
indiretamente condições para o exercício da liberdade, o particular age porque quer, por
conta e risco; no caso de normas que induzem o comportamento do particular, este age
porque o Estado o incentivou a fazê-lo; frente a normas que instituem promessas em
troca de ações, o particular age porque o Estado prometeu algo em contrapartida, no
caso de normas cogentes, aquele age cumprindo um dever. Dessa forma, quanto maior
o grau de ingerência estatal na liberdade, tanto menores a responsabilidade do
cidadão e o risco por ele assumido. Em razão disso, maiores são as razões para
proteger a sua confiança depositada no Estado. 5 (grifei)
Nesse sentido são igualmente as lições de Ricardo Lodi Ribeiro:
Se a Administração identifica como correta determinada interpretação da norma e
depois verifica que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o poder-dever de, em
nome de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade, promover a alteração do
seu posicionamento. Porém, em nome da proteção da confiança legitima, deve
resguardar o direito do contribuinte em relação aos lançamentos já efetuados.6
Com efeito, a Recorrente orientou sua conduta quanto à classificação fiscal das
mercadorias conforme Declarações de Importação parametrizadas no canal vermelho que
vinham sendo desembaraçadas pela fiscalização desde 05/08/2005.
No presente caso, portanto, a Administração trouxe uma interpretação da
legislação aplicável para as mercadorias envolvidas na autuação no qual teria o Recorrente se
baseado para manter sua classificação fiscal. Identifica-se, portanto, um critério jurídico adotado
anteriormente pela Administração Pública Tributária que teria sido modificado na presente
autuação, o que é vedado pela expressão do art. 146, do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

4 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 476-477
5 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 429
6 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A preteção da Confiança Legítica do Contribuinte. RDDT n.o 145, outubro/2007, p. 99.
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Ora, tendo entendido a fiscalização que deveria ser alterado o critério jurídico
adotado pela própria Administração Pública quanto à classificação fiscal das mercadorias quando
da conferência aduaneira no canal vermelho, essa mudança de orientação deve ser motivada e
somente poderia ser aplicada para o futuro, nunca para o passado à luz do art. 146, do CTN.
Nesse sentido, à luz do princípio da proteção da confiança consagrado pelo art.
146, CTN, considerando que a Recorrente se respaldou em ato legítimo e presumidamente válido
da Administração Pública concernente à classificação das mercadorias (desembaraço aduaneiro
das DIs parametrizadas no canal vermelho), necessário garantir a legitimidade da classificação
fiscal adotada pelo sujeito passivo nos fatos geradores autuados remanescentes, ocorridos desde
o desembaraço da primeira DI no canal vermelho de conferência aduaneira (desembaraçada em
05/08/2005). Como visto, a alteração do critério jurídico realizado pela fiscalização no presente
lançamento (alteração do código NCM a ser adotado) somente poderia ser exigido para os fatos
geradores futuros.
Cumpre salientar que, por concordar com a alegação do sujeito passivo quanto à
aplicação do art. 146, do CTN no presente caso, deixo de analisar a alegação da aplicação do art.
100, III, do CTN para afastar as penalidades aplicadas em razão de prática reiterada da
administração.
I.3 – CONCLUSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
(i) afastar as exigências tributárias relacionadas às DIs registradas entre 18/03/2005 e
17/10/2005, uma vez transcorrido o prazo legal para a revisão aduaneira do art. 54, do Decreto-
lei n.o 37/1966 e (ii) reconhecer a validade da classificação fiscal das mercadorias adotadas pelo
sujeito passivo nas demais DIs, com fulcro na orientação da administração tributária firmada
quando do desembaraço das mercadorias das DIs parametrizadas no canal vermelho, com fulcro
no art. 146, do CTN.
Como saí vencida na proposta acima no Colegiado, adentro nas demais questões
de mérito.
II – DO MÉRITO
Sustenta a Recorrente o acerto na classificação fiscal do arroz importado com base
nos laudos técnicos adotados pela própria fiscalização que confirmam que seriam “não polidos”.
Indica a empresa que a diferença entre arroz polido ou não polido não traria qualquer diferença
na tributação ou no controle aduaneiro das mercadorias, inexistindo dado à Fazenda ou à
administração fazendária. Afirma a impossibilidade de se utilizar laudos baseados na
classificação proposta pela portaria 269/88 do MAPA para o arroz semibranqueado ou
branqueado. Sustenta ainda que a dúvida quanto a classificação fiscal deve favorecer a empresa
com fulcro no art. 112, do CTN.
A classificação fiscal das mercadorias é uma atividade jurídica de avaliar a
subsunção do fato à norma pautada em dados técnicos concernentes à mercadoria. Assim, para
avaliar o enquadramento do produto no código correto da NCM, necessário se atentar para suas
particularidades técnicas e seu correspondente enquadramento dentro da Convenção do Sistema
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Harmonizado (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição).
Esse caminho interpretativo, que deve ser observado pelos auditores fiscais
quando da revisão da NCM adotada pelos contribuintes, foi muito bem elucidado em julgamento
neste E. CARF de relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, que consignou em sua ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 30/10/2000
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo
dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE
TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O
perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário,
quais são as características e a composição da mercadoria, especificando-a, e o
especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e outras normas
complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO TÉCNICO. RECONHECIDA
INSTITUIÇÃO. ACOLHIDA.
Solicitado pela recorrente laudo técnico complementar, por reconhecida instituição,
buscando possibilitar a precisa identificação da função de um dos elementos que
compõem a mercadoria que é objeto de contencioso sobre classificação, e aprovada a
solicitação pelo colegiado julgador, legítima a acolhida dos resultados do laudo
correspondente para a correta classificação da mercadoria. (...) (Processo n.o
11128.006876/2003-09. Data da Sessão 26/09/2016. Relator Rosaldo Trevisan Acórdão
n.o 3401-003.229. Unânime - grifei)
No presente caso, a principal questão é identificar se o signo “polido” adotado
pelo na Portaria n.o 269/1988 do MAPA possui o mesmo significado do signo “polido” adotado
para a classificação fiscal de mercadorias.
Com efeito, como identificado pela fiscalização, para a classificação fiscal do
arroz, diferencia-se o arroz polido ou brunido (NCMs 1006.30.11 e 1006.30.21) dos outros, que
sejam não polidos ou não brunidos:
10.06 Arroz.
1006.30 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido
1006.30.1 Parboilizado
1006.30.11 Polido ou brunido
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

1006.30.19 Outros
1006.30.2 Não parboilizado
1006.30.21 Polido ou brunido
1006.30.29 Outros
Ao elucidar o que seria polido ou brunido (glaciado) para fins de classificação
fiscal, as Notas Explicativas – NESH aprovadas pelo Decreto n.o 435/92 trazem as seguintes
notas quanto à posição 10.06, transcritas no relatório fiscal da autuação:
Esta posição abrange:
1) O arroz com casca (arroz paddy), isto é, o arroz cujos grãos se apresentam revestidos
dos respectivos invólucros florais que os envolvem apertadamente.
2) O arroz descascado (com ou sem película) (arroz cargo ou castanho), que, despojado
dos invólucros florais em aparelhos denominados “descascadores”, conserva ainda a sua
película própria (pericarpo). O arroz cargo contém quase sempre uma pequena
quantidade de arroz paddy.
3) O arroz semibranqueado, isto é, o arroz em grãos inteiros do qual o pericarpo
foi parcialmente eliminado.
4) O arroz branqueado, isto é, o arroz em grãos inteiros do qual se eliminou o
pericarpo por passagem através de aparelhos apropriados.
O arroz branqueado pode ser polido e em seguida brunido (glaciado*), para
melhorar-lhe a aparência. O polimento - que visa eliminar o aspecto baço do arroz
branqueado - efetua-se, por exemplo, em aparelhos providos de escovas ou de
aparelhos denominados “cones de polimento”.
A brunidura (glaciamento*) consiste no revestimento dos grãos com uma mistura
de glicose e talco realizada em tambores de brunir.
A presente posição compreende igualmente o arroz camolino, que consiste em um arroz
branqueado revestido de uma fina camada de óleo.
5) O arroz quebrado, que consiste em grãos partidos durante as operações anteriores.
Esta posição também compreende:
a) O arroz denominado “enriquecido” constituído por uma mistura de grãos de arroz
branqueado comum e, em pequena proporção (da ordem de 1%), de grãos de arroz
recobertos ou impregnados de substâncias vitamínicas.
b) O arroz parboilizado (vaporizado*) que, encontrando-se ainda sob a forma de arroz
paddy e antes de ser submetido a outros tratamentos (por exemplo: descasque,
branqueamento, polimento), foi mergulhado em água quente ou em vapor, e em seguida
seco. Em certas fases do processo de parboilização (vaporização*) pode ter sido tratado
sob pressão ou exposto a um vácuo completo ou parcial.
Os tratamentos sofridos pelos grãos do arroz parboilizado (vaporizado*) apenas lhe
alteram ligeiramente a estrutura. Este tipo de arroz, depois de transformado em arroz
branqueado, arroz polido, etc., leva de vinte a trinta e cinco minutos para um cozimento
completo.
As variedades de arroz que se tenham submetido a tratamentos que modifiquem
consideravelmente a estrutura dos grãos, excluem-se da presente posição. O arroz pré-
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

cozido, constituído por grãos trabalhados, submetidos a um pré-cozimento completo ou
parcial e em seguida desidratados, classifica-se na posição 19.04. O arroz submetido a
pré-cozimento parcial exige um complemento de cozimento de 5 a 12 minutos antes de
poder ser consumido, enquanto que o arroz submetido a um pré-cozimento completo
basta mergulhá-lo em água e levá-la a ebulição, para poder ser consumido. O produto
designado por arroz expandido (puffed rice), obtido por expansão, e pronto a ser
consumido nesse estado, classifica-se também na posição 19.04. (e-fls. 837/838 - grifei)
Não há dúvida nos presentes autos se o arroz importado seria parboilizado ou não.
A fiscalização considerou as informações constantes da própria descrição da mercadoria feita
pelo exportador e importador para enquadrar o arroz como parboilizado ou não parboilizado. A
única discussão travada nos presentes autos é se o arroz seria “polido” para fins de enquadrar na
classificação fiscal. Por essa razão, o enfoque deve ser dado nos trechos acima em destaque, que
diferenciam os tipos de arroz “semibranqueado” e “branqueado”.
Com efeito, ainda que se enquadrem na mesma posição, o arroz semibranqueado
se distingue do branqueado, sendo que somente os últimos podem ser considerados como polidos
ou brunidos para fins de distinção na classificação fiscal. O trecho acima em destaque deixa
claro que “o arroz semibranqueado, isto é, o arroz em grãos inteiros do qual o pericarpo foi
parcialmente eliminado.” Por sua ver o arroz branqueado é “o arroz em grãos inteiros do qual se
eliminou o pericarpo por passagem através de aparelhos apropriados.” Indica-se em seguida
que somente o “arroz branqueado pode ser polido e em seguida brunido (glaciado*), para
melhorar-lhe a aparência.”
As notas ainda elucidam os procedimentos de polimento e brunidura passíveis de
serem realizados no arroz branqueado, sendo que o “polimento - que visa eliminar o aspecto
baço do arroz branqueado - efetua-se, por exemplo, em aparelhos providos de escovas ou de
aparelhos denominados “cones de polimento”.” Por sua vez, a “brunidura (glaciamento*)
consiste no revestimento dos grãos com uma mistura de glicose e talco realizada em tambores
de brunir.”
Com isso, para fins de classificação fiscal e considerando as orientações
ditadas pela NESH, observa-se que o arroz do tipo semibranqueado não pode ser admitido
como polido ou brunido, qualidade atribuída tão somente para o arroz branqueado. E esse ponto
é suficiente para dirimir a lide travada no presente processo: a própria fiscalização reconhece, e
não coloca esse ponto em qualquer momento em cheque na presente autuação, que o arroz
importado pela Recorrente é do tipo semibranqueado.
Com efeito, no relatório fiscal a fiscalização evidencia com clareza que todas as
importações envolvidas na presente autuação se referem à importação de arroz semibranqueado,
focando exclusivamente na qualificação pelo MAPA como “polido” para proceder com a
reclassificação fiscal. A qualificação como semibranqueado pode ser identificada na Tabela II às
e-fls. 854/875. Somente para facilitar a visualização, reproduz-se abaixo a tabela referente a uma
importação incorrida em 2008, da e-fl. 870:
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

E essa descrição, como arroz semibranqueado, não é em qualquer momento posta
em xeque pela fiscalização, que foca exclusivamente na qualificação do arroz como “polido”,
nos Laudos de Classificação de Arroz elaborados conforme a Portaria MAPA n.o 269/1988.
Como expresso no relatório fiscal:
V. DAS CONSEQUÊNCIAS DA CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INCORRETA
As descrições e classificações tarifárias declaradas nas declarações de importação (DI) e
nos documentos que as acompanham (dentre estes: faturas e certificados de origem) não
condizem com a mercadoria importada, submetida a análise e verificada pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, segundo os Laudos de Classificação do
Arroz elaborados pela empresa classificadora cadastrada junto a aquele órgão.
Aqui o arroz importado é POLIDO e não OUTROS, conforme o código tarifário
declarado empresa. (sic.) (e-fl. 844 - grifei)
O único elemento de prova no qual se respalda toda a ação fiscal são os referidos
Laudos de Classificação Fiscal do Arroz, que supostamente denotariam que o arroz seria
“polido”. Contudo, a Portaria MAPA n.o 269/1988 na qual os Laudos se baseiam não faz uma
distinção entre o arroz branqueado e semibranqueado como feita pela NESH para fins de
classificação fiscal, somente trazendo a qualificação de “Arroz Beneficiado Polido”:
Portaria n.o 269/1988.
O Ministério de Estado da Agricultura, no uso de suas atribuições tendo em vista o
disposto na lei no. 6.309, de 15 de dezembro de 1975, e no decreto n°. 82.110, de 14 de
agosto de 1978, resolve:
I - Aprovar a norma anexa, assinada pelo Secretário de Serviços Auxiliares de
Comercialização e pelo Secretário Nacional de Abastecimento, a ser observada na
classificação, embalagem e marcação do arroz.
(...)
ANEXO - NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, EMBALAGEM E
APRESENTAÇÃO DO ARROZ
ANEXO I - ARROZ EM CASCA NATURAL
Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

ANEXO II - ARROZ EM CASCA PARBOILIZADO
ANEXO III - ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL
ANEXO IV - ARROZ BENEFICIADO PARBOILIZADO
ANEXO V - ARROZ BENEFICIADO INTEGRAL
ANEXO VI - ARROZ BENEFICIADO POLIDO
ANEXO VII - FRAGMENTOS DE ARROZ
Insta relembrar que, na NESH, o arroz semibranqueado é qualificado como arroz
cujos grãos tiveram o pericarpo parcialmente eliminado, distinto do arroz branqueado cujo
pericarpo é completamente eliminado por passagem através de aparelhos apropriados, dentre os
quais o polimento, que qualifica o arroz branqueado como polido. Esse conceito é distinto da
qualificação de polido e mal polido trazido na referida Portaria MAPA n.o 269/1988 para
identificar o arroz beneficiado polido. Como expresso no Anexo da Portaria:
3.6.- Arroz Mal Polido - o produto do qual somente se retira a casca durante o
beneficiamento, mantendo-se intacto o germe e as camadas interna e externa do
grão, sendo obtido a partir do arroz em casca natural ou parboilizado.
(...)
3.9.- Arroz Polido - o produto que, ao ser beneficiado, retira-se o germe, a camada
externa e a maior parte da camada interna do tegumento, podendo ainda
apresentar grãos com estrias longitudinais, visíveis a olho nu. (grifei)
Vislumbra-se, portanto, que o conceito de arroz polido para fins da Portaria
MAPA n.o 269/1988 é completamente distinto do conceito de arroz polido para fins de
classificação fiscal do arroz pela NESH. O MAPA não diferencia o arroz branqueado do
semibranqueado, sendo que ambos podem se enquadrar na qualificação de arroz polido, vez que
em ambos retira-se parcial ou integralmente o pericarpo, assim entendido “o germe, a camada
externa e a maior parte da camada interna do tegumento”. Por outro lado, o grau de eliminação
do pericarpo é relevante para a classificação fiscal do arroz segundo a NESH, que identifica que
somente o arroz branqueado, que teve o pericarpo complemente eliminado, pode ser admitido
como polido ou brunido. O semibranqueado, cujo pericarpo foi parcialmente eliminado, não se
qualifica como polido ou brunido.
O laudo técnico apresentado pela empresa Recorrente em sede de Impugnação,
assinado por técnico credenciado pela RFB Engenheiro Jorge Campelo Cabral esclarece essa
distinção entre arroz branqueado e semibranqueado com uma ilustração clara7:
“6 – O que diferencia um arroz branqueado do semi-branqueado?
Resposta: Arroz semi-branqueado – Aquele em que foi removido a casca, o germe e
uma parcela do pericarpo, mas não totalmente.
Arroz branqueado – Aquele que foi removido a casca, o germe, o pericarpo
(externa e internamente), sendo que praticamente, todo removido, restando apenas
resíduos, que só são removidos com polimento/lavagem.

7 Insta mencionar que o laudo técnico em questão foi elaborado para a DI n.o 09/1678874-6 que foi excluída no
lançamento fiscal pela r. decisão de primeira instância, em parte objeto do recurso de ofício que não foi conhecido.
Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Os dois são submetidos ao mesmo processo abrasivo de remoção do pericarpo. A
diferença reside na eficiência do processo, ou seja, depende da qualidade do
produto que se quer obter. O branqueamento do arroz, está diretamente relacionado a
remoção do pericarpo. Quanto maior a remoção, mais branco (translúcido) o arroz. (...)
(e-fl. 961 - grifei)

Para entender as características nutricionais do arroz, precisamos saber que este cereal
pode ser dividido em diferentes partes. Existem várias maneiras de se dividir um grão
de arroz, dependendo da complexidade desejada. Para avaliarmos o processamento do
arroz e suas implicações, é comum dividi-lo como na figura abaixo:

(e-fl. 968)
Com isso, ao contrário do que pretende a fiscalização, o fato dos Laudos de
Classificação do Arroz elaborados pela empresa classificadora cadastrada junto ao MAPA
indicarem que o arroz é “polido” não implica necessariamente em sua classificação fiscal como
arroz branqueado polido. Essa qualificação é utilizada pelo MAPA tanto para o arroz branqueado
como para o arroz semibranqueado, por enquadrar como arroz beneficiado polido qualquer arroz
no qual foi retirada a camada externa e “a maior parte da camada interna do tegumento”. Não
exige, para ser qualificado como polido para fins do MAPA, que o arroz seja branqueado, com a
completa extração do pericarpo, admitindo-se o arroz semibranqueado como polido, como que
retirado somente parte do pericarpo.
Diante disso, os laudos nos quais a fiscalização se respaldou são insuficientes para
desqualificar o arroz importado pela empresa como semibranqueado. Seria necessário que a
fiscalização trouxesse elementos de prova contundentes, inclusive laudo técnico, capazes de
desqualificar a mercadoria como arroz semibranqueado, evidenciando que as mercadorias
importadas, na verdade, tiveram a completa remoção do pericarpo. E isso não foi feito no
presente caso.
Acresce-se que a fiscalização sequer anexou aos autos laudos técnicos que
eventualmente tenham sido solicitados quando as Declarações de Importação da empresa foram
parametrizados no canal vermelho. Um desses laudos somente foi anexado pela empresa em sede
de Impugnação, o que inclusive ensejou o cancelamento da exigência fiscal quanto à DI na
decisão de primeira instância (em julgamento para o qual o recurso de ofício não foi conhecido).
Assim, considerando que as mercadorias importadas pela empresa foram
qualificadas em toda a importação como arroz semibranqueado, não há qualquer elemento
concreto de prova nos autos capaz de afastar a classificação fiscal adotada pela empresa na NCM
1006.30.19 e 1006.30.29. A utilização das NCMs 1006.30.11 e 1006.30.21 pretendidas pela
fiscalização somente será cabível, em conformidade com a NESH, em se tratando de arroz
Fl. 2222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

branqueado que seja polido (que tenha sido submetido ao processo de polimento) ou brunido
(que tenha sido submetido ao processo de brunidura).
Nesse sentido, a título de exemplo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/05/2012 a 31/07/2012, 01/09/2012 a 31/10/2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO - NECESSIDADE DE
PROVA. Nos casos em que a reclassificação fiscal efetuada pelo fisco levar em
consideração a composição de produto, esta deve estar irremediavelmente provada nos
autos do processo, de modo a categorizar a situação de fato, sob pena da insubsistência
da exigência fiscal. (Processo 18470.727254/2014-10 Sessão 02/03/2018 Relator Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima No Acórdão 3201-003.472.)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/08/2009
a
31/12/2011
IPI.
ÔNUS
DA
PROVA.
DIVERGÊNCIA
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Havendo litígio no que se refere à identificação do
produto industrializado, a ausência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a
adequada reclassificação, implica na manutenção do código em que foi enquadrado pelo
industrializador. (Processo 10865.722045/2014-26 Sessão 24/08/2016 Relatora
Semíramis de Oliveira Duro No Acórdão 3301-003.062)
Ante o exposto, cabe ser dado integral provimento ao Recurso Voluntário, por
entender correta a classificação fiscal adotada pelo sujeito passivo do arroz semibranqueado face
os elementos de prova anexados aos presentes autos pela fiscalização, devendo ser integralmente
cancelado o Auto de Infração (exigências tributárias e penalidades aduaneiras).
Salienta-se que a maioria do Colegiado acompanhou esta relatora pelas
conclusões por entender pela falta de comprovação (ausência de provas) da correspondência
entre o conceito de arroz polido da NESH e o conceito de arroz polido segundo o Regulamento
Técnico do Mercosul, aprovado pela Resolução MERCOSUL/GMC/RES n.o 5/1997 e citado no
auto de infração (e-fls. 841/842). Segundo essa Resolução, entende-se por arroz polido “produto
de qual, ao ser beneficiado, se retiram o germe, o pericarpo e a maior parte da camada interna
(aleurona), podendo, ainda, apresentar grãos com estrias longitudinais, visíveis a olho nu” (e-fl.
841). Assim, o Colegiado entendeu pela falta de prova para demonstrar que o arroz
semibranqueado importado pela empresa se enquadraria no conceito de polido para fins do
Mercosul, passando por algumas das etapas para qualificar como arroz polido conforme a NESH,
identificando que o arroz passou pelos processos de polimento (“que visa eliminar o aspecto
baço do arroz branqueado - efetua-se, por exemplo, em aparelhos providos de escovas ou de
aparelhos denominados “cones de polimento”) ou brunidura/glaciamento (que “consiste no
revestimento dos grãos com uma mistura de glicose e talco realizada em tambores de brunir.”)
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Voto Vencedor
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Redatora designada
Na sessão de julgamento divergi da análise da Ilustre Conselheira Relatora no que
concerne às alegações de decadência e de ofensa ao art. 146 do CTN, no que fui acompanhada
por outros Conselheiros, restando esse posicionamento vencedor na votação, razão pela qual
apresento abaixo minhas razões de decidir.
No que concerne à prejudicial de decadência, entendeu o julgador a quo por dar
razão à impugnante, considerando decaídas as exigências de penalidades aduaneiras relativas a
Declarações de Importação registradas até 27/11/2005 (arts. 138 e 139 do Decreto-lei no 37/66),
bem como de tributos e multas calculadas sobre tais tributos relativos a Declarações de
Importação registradas no ano de 2005 (art. 173, I do CTN).
No recurso voluntário insurge-se a interessada em face da aplicação do art. 173, I
do CTN, eis que, segundo entende, teria havido lançamento com a autorização para o
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas, “ainda que reconhecendo a inexistência de
tributo a recolher”.
Ocorre que, para todos os tributos incidentes na importação, incumbe ao sujeito
passivo apurar o montante tributável e “antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”, nos termos do art. 150 do CTN, na modalidade de lançamento denominada pelo
CTN de “lançamento por homologação”. Nesse sentido assim se concluiu no artigo “Lançamento
Tributário na Revisão Aduaneira”8:
O importador, por intermédio de representante legal habilitado pela Receita Federal,
elabora previamente a Declaração de Importação com todas as informações fiscais,
cambiais e administrativas aplicáveis àquela importação, inclusive verifica a ocorrência
do fato jurídico tributário, determina a matéria tributável e calcula o montante do tributo
devido.
Conforme matéria legal consolidada no Regulamento Aduaneiro (artigos 107, 242, 259
e 304), o recolhimento dos tributos federais incidentes na importação deve ser efetuado
por ocasião do registro da Declaração de Importação. Nessa linha, dispõe o art. 11 da
Instrução Normativa SRF n° 680/2006 que o pagamento dos tributos é efetuado
mediante débito automático em conta bancária no registro da DI, sendo que, nos termos
do art. 15, IV dessa Instrução Normativa, a não confirmação pelo banco da aceitação do
débito é fator impeditivo para o referido registro.
No que concerne ao ICMS-importação, o importador apura o montante devido desse
tributo e, após o registro da DI, presta essa informação na Declaração sobre o ICMS,
por meio de transação específica no sistema Siscomex. A comprovação pelo importador
do recolhimento ou exoneração do tributo estadual é condição para a autorização da
entrega da mercadoria ao importador (art. 12, §2° da Lei Complementar n° 87/96).
Embora o recolhimento do ICMS possa se dar, eventualmente, após a conferência
aduaneira, nesse procedimento não se efetua qualquer exame do montante a ser
recolhido do ICMS, eis que a autoridade federal não detém competência para fiscalizar
o imposto estadual.

8 PAULA, Maria Aparecida Martins de. Lançamento Tributário na Revisão Aduaneira. In: PEIXOTO, Marcelo
Magalhães (coord.). Revista de Direito Tributário da Apet. São Paulo: MP, ano XI, ed.41, mar. 2014, p. 57-93.
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Assim, não pairam dúvidas de que, para todos os tributos incidentes na importação,
incumbe ao sujeito passivo apurar o montante tributável e “antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa”, nos termos do art. 150 do CTN, na
modalidade de lançamento especificada pelo CTN como “lançamento por
homologação”.
Nesse sentido também se manifesta André Parmo Folloni36, em sua dissertação de
Mestrado apresentada na PUC-PR:
Trata-se, portanto, de um lançamento por homologação. É o próprio contribuinte o destinatário da
norma de incidência. Havendo incidência, há imediata constituição da relação jurídica tributária, e
fica a cargo do contribuinte promover o cálculo dos tributos e, havendo débito, adimpli-lo com o
pagamento via SISCOMEX. Não há, ainda qualquer participação da autoridade administrativa
fazendária.
(...)
Dessa forma, nada há a reparar no entendimento do julgador a quo, que, diante da
ausência de antecipação do pagamento do tributo pela contribuinte no denominado “lançamento
por homologação”, considerou a contagem do prazo de decadência nos termos do art. 173, I do
CTN, conforme a orientação assentada no REsp 973.733/SC, que é, inclusive, de aplicação
obrigatória pelos julgadores do CARF.
Contudo entendeu a Ilustre Conselheira Relatora que, “uma vez transcorrido o
prazo legal para a revisão aduaneira do art. 54, do Decreto-lei n.o 37/1966”, seria cabível a
exoneração das exigências tributárias relacionadas às DIs registradas entre 18/03/2005 e
17/10/2005, com o que não se pode concordar.
A revisão aduaneira, prevista no art. 54 do Decreto-lei no 37/66, é procedimento
fiscal realizado após o desembaraço aduaneiro, quando os bens importados já foram entregues ao
importador, mediante o qual se apura, dentre outros elementos, a regularidade do pagamento dos
tributos incidentes na importação.
Não obstante o procedimento fiscal de revisão aduaneira, segundo a previsão
legal, deva ser processado dentro do prazo de 5 anos do registro da Declaração de Importação, a
extrapolação desse prazo caracteriza mera irregularidade formal, que não acarreta a nulidade do
lançamento, quando não seja o caso de decadência do direito de lançar do Fisco.
Afinal, o prazo de decadência tributária é regido por lei complementar (art. 146,
III, “b” da Constituição Federal), mais especificamente, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, pelo art. 150, §4o do CTN quando houver pagamento antecipado ou, na sua
inexistência, pelo art. 173, I do CTN, em conformidade com o posicionamento adotado no REsp
973.733/SC, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/73, exatamente como decidido pela
Delegacia de Julgamento.
Conforme restará evidenciado adiante, o procedimento fiscal de revisão aduaneira
é similar aos demais procedimentos fiscais realizados no âmbito dos tributos internos sujeitos ao
denominado “lançamento por homologação”, mediante o qual o Fisco verifica a atividade prévia
do sujeito passivo nessa modalidade de lançamento e, constatando a insuficiência de eventual
recolhimento de tributo, efetua o lançamento de ofício suplementar dentro do prazo decadencial,
este regido pelas disposições do CTN.
Dessa forma, rejeita-se a prejudicial de decadência parcial do tributo.
Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegada ofensa ao art. 146 do CTN.
Como já decidido por este Colegiado, o desembaraço aduaneiro não significa
homologação expressa do lançamento, eis que o instituto da Revisão Aduaneira, realizado após o
desembaraço de importação, é procedimento fiscal legalmente previsto no art. 54 do Decreto-lei
n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, compatível com as disposições sobre
o lançamento do CTN, em especial o seu art. 146.
Nesse sentido veja-se análise efetuada por esta Relatora no Voto condutor do
Acórdão no 3402-003.049, de 28 de abril de 2016, conforme trechos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 04/09/2008, 02/09/2009, 13/11/2009, 02/09/2010, 30/03/2011,
06/12/2011
Ementa:
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão
de ofício, nem tampouco se cogita de alteração de critério jurídico a que se refere o art.
146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos.
(...)
VOTO
(...)
A revisão aduaneira é, portanto, um procedimento de fiscalização que ocorre dentro do
prazo decadencial dos tributos sobre o comércio exterior, como qualquer outro
procedimento fiscal na área de tributos internos. A diferença é que, para os tributos
sobre o comércio exterior, há um nome específico para esse procedimento, o qual,
digamos, não foi muito feliz.
Nesse ponto, deve-se esclarecer que os conceitos de "revisão aduaneira" e de "revisão
de ofício do lançamento" não se confundem. Não se pode afirmar, tampouco, que do
procedimento fiscal de revisão aduaneira sempre resulta a revisão de ofício do
lançamento.
Um primeiro ponto a se considerar é que, para que haja revisão de ofício de lançamento,
deve ter havido necessariamente um lançamento de ofício anterior.
Como bem esclarece Moussallem, o art. 145 do CTN refere-se à possibilidade de
alteração somente do lançamento de ofício, pois é neste em que há a notificação do
sujeito passivo, não havendo sentido na sua aplicação na atividade realizada pelo
próprio contribuinte nos termos do art. 150 do CTN (lançamento por homologação),
que, ademais, não pode ser considerada lançamento na adequada acepção do termo.
Também para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento, vedada
pelo art. 146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior.
Não se cogita, obviamente, a impossibilidade de o Fisco mudar os critérios jurídicos
adotados pelo contribuinte na atividade prévia do sujeito passivo do lançamento por
homologação.
(...)
No caso dos tributos incidentes sobre a importação, o ato de homologação expressa da
atividade prévia do importador somente poderá ocorrer ao final do procedimento fiscal
de revisão aduaneira, que traz o exame definitivo acerca da regularidade da atividade
prévia do importador. Embora pudesse parecer o contrário à primeira vista, o ato de
homologação expressa da atividade prévia do importador não pode ser efetuado na
conferência aduaneira, com o desembaraço da mercadoria.
Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

(...)
Ora, se há previsão na legislação de dois procedimentos fiscais subsequentes
cronologicamente para a verificação da regularidade dos pagamentos efetuados pelo
importador [conferência e revisão aduaneira], temos que, logicamente, o ato definitivo
de homologação expressa da atividade do importador não pode ser decorrente do
primeiro procedimento fiscal (conferência aduaneira), mas somente do último (revisão
aduaneira).
A conferência aduaneira, quando houver, trata-se de verificação preliminar, eis que o
Fisco sempre terá, por determinação legal (art. 54 do Decreto-lei n° 37/66), a
prerrogativa de reexaminar a atividade do contribuinte em sede de revisão aduaneira.
(...)
Não podendo o desembaraço aduaneiro, seja qual for o canal de conferência
selecionado para a importação, representar a homologação expressa do lançamento, eis que há a
previsão de um procedimento fiscal posterior para verificar a regularidade da atividade prévia
exercida pelo importador, não há que se falar em fixação de qualquer critério jurídico ao
lançamento no desembaraço aduaneiro que pudesse ser alterado no lançamento supletivo ora sob
análise.
Tampouco se cogita do entendimento de que o lançamento supletivo efetuado em
decorrência da revisão aduaneira representaria uma revisão de ofício do lançamento, a qual
ocorreria somente diante de um lançamento de ofício efetuado em face dos mesmos fatos já
abordados em outro lançamento de ofício, do qual o sujeito passivo já havia sido regularmente
notificado.
O lançamento que ora se analisa trata-se de um lançamento de ofício supletivo
efetuado em face da constatação pelo Fisco da inexatidão da atividade prévia exercida pela
contribuinte na Declaração de Importação no denominado “lançamento por homologação”.
Dessa forma, o que se faz no lançamento de ofício supletivo é adotar originariamente o critério
do Fisco no lançamento, razão pela qual não há alteração do critério jurídico aplicado num
lançamento de ofício anterior (este inexistente). O que se altera, e nada há de irregularidade
nisso, é o critério jurídico adotado pela contribuinte na atividade prévia exercida na Declaração
de Importação.
Pelos mesmos fundamentos acima não houve também no desembaraço aduaneiro,
independentemente do canal de conferência aduaneira adotado, qualquer orientação do Fisco ao
importador que pudesse ensejar a aplicação do art. 100, III, parágrafo único do CTN. Se a
atividade prévia do sujeito passivo no lançamento por homologação exercida no registro da
Declaração de Importação está sujeita a revisão aduaneira, o desembaraço aduaneiro é
considerado apenas uma análise preliminar que não pode representar prática reiterada e não gera
qualquer direito adquirido ao contribuinte.
Assim, pelo exposto acima, voto no sentido de rejeitar as alegações da recorrente
quanto à ofensa ao art. 146 do CTN ou ao benefício do art. 100, III, parágrafo único do CTN,
bem como quanto à decadência.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-007.219 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.723201/2010-67

Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital